Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704709-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ARAUJO ARAGAO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Adalberto Araújo Aragão contra decisão (ID 23297473) proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores ajuizada em desfavor de Fenix Assistência Pessoal EIRELI, em que o d. Juízo a quo, diante a informação de que o representante legal da empresa ré, que se encontrava preso no estado do Rio de Janeiro, teria obtido alvará de soltura em 15/10/2019, determinou fosse realizada nova consulta endereço de Gabriel Almeida Piquet de Oliveira através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, para se evitar repetição inútil de atos. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que deve ser rechaçada a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada pelo agravado, representado pela Curadoria de Ausentes, posto que inexistente qualquer elemento apto a indicar que o representante legal da parte agravada se encontra preso. Afirma que aludida informação, desprovida de comprovação, se destina a causar embaraços à instrução processual, posto que já adotadas todas as diligências necessárias e possíveis no intento de localizar a parte demandada, sem êxito. Argumenta que o deferimento de novas diligências, quase 01 (um) ano após o deferimento da citação por edital, representa manifesto prejuízo ao agravante, sendo evidente que o representante legal da empresa estava, como ainda está, em local incerto e não sabido. Requer, pois, a reforma da decisão agravada para que se dê regular prosseguimento do feito, considerando a validade da citação editalícia (ID 23297470). Ao ID 24617713, esta Relatoria oportunizou ao agravante no prazo de 5 (cinco) dias, que prestasse esclarecimentos acerca da sua situação financeira, de maneira a demonstrar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou, se assim preferisse, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Nada obstante, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (ID 24930859). Desse modo, observa-se, de plano, que o agravo de instrumento não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora